Tribunal: TJMT
Processo: 1016915-61.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016915-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO DA VALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Pública da comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Juiz Pedro Davi Benetti,
que nos autos da execução fiscal nº 1000585-67.2021.8.11.0050 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante, esta que tinha o escopo de corrigir os cálculos apresentados na Certidão de Dívida Ativa, objeto da ação originária.

Como causa de pedir, a parte agravante alega
que o Fisco aplicou multa de aproximadamente, 90% do valor original, totalizando, R$ 14.311,36 (quatorze mil, trezentos e onze reais e trinta e seis centavos), desse modo, não há como se negar o efeito confiscatório da referida imposição.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer o excesso e disparidade dos valores das multas, ordenando a revisão dos cálculos.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – id. 144591651 -.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão – id. 5044756 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Pública da comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Juiz Pedro Davi Benetti,
que nos autos da execução fiscal nº 1000585-67.2021.8.11.0050 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante, esta que tinha o escopo de corrigir os cálculos apresentados na Certidão de Dívida Ativa, objeto da ação originária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal nº
1000585-67.2021.8.11.0050
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte executada
NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
, na qual visa o recebimento do montante de R$ 66.343,78 (sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) referente a CDA nº 202142760.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ilegalidade na cobrança da multa nos moldes pretendidos, o que foi rejeitado pelo juízo
a quo.

Em razão da irresignação, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta tributação abusiva por incidência de multa confiscatória.

A parte agravante defende que o Fisco aplicou multa de aproximadamente, 90% do valor original, totalizando, R$ 14.311,36 (quatorze mil, trezentos e onze reais e trinta e seis centavos), desse modo, não há como se negar o efeito confiscatório da referida imposição.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

C
om efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora excipiente, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80, o que não ocorreu na espécie. A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

Na es
pécie, a pretensão do agravante por meio de exceção de pré-executividade é descabida, uma vez que pretende discutir a validade da multa e o excesso de execução, o que não é verificável de plano, tratando-se de matéria que deve ser aferida em sede de embargos à execução.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.I - É possível a discussão acerca da decadência em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória. O suposto EXCESSO na EXECUÇÃO também demanda instrução processual.II - É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na EXECUÇÃO fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.III - Recurso desprovido. (N.U 1001487-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Diante dis
so, a oposição desse incidente processual somente é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023